Tribunal: STF
Processo: HC 242232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12, p. 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETAMENTE NESTA CORTE SUPERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 



    2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus, ante a evidente supressão de instância, uma vez que o impetrante busca anular ação penal, por meio de habeas corpus impetrado após mais de 3 (três) anos do julgamento do recurso apelatório, inovando a tese de violação ao princípio da correlação, que sequer fora debatida pela Corte local, sendo aventada originariamente nesta oportunidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Alega-se, em suma, a existência de nulidade processual absoluta por violação ao princípio da correlação entre a imputação e a condenação, pugnando, liminarmente, pelo sobrestamento da tramitação da execução penal, com o recolhimento do mandado de recaptura até o julgamento final do presente writ, tendo em vista que a paciente encontra-se foragida. No mérito, requer seja anulada a condenação penal imposta à paciente desde a sentença de primeiro grau de jurisdição. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente